Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR. CONDÔMINOS. POLO PASSIVO.
I – Os condôminos-executados integram o Condomínio regularmente instituído em 2006 – Millenium Resort Residence –, que substituiu o Condomínio de fato existente desde 2002 – Millenium Condomínio Resort –, por isso devem ser mantidos no polo passivo do cumprimento de sentença, conforme o acórdão proferido no AI 0715662-64.2018.8.07.0000.
II – Agravo de instrumento desprovido.